Tribunal: TCU
Processo: 007.987/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5674/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.987/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Claudio Jose Guarana Tabosa de Lima (XXX.387.134-XX); Dalvino Lucio da Fonseca (XXX.212.401-XX); Eduardo Cezanne de Souza Ge (XXX.814.164-XX); Jose Coutinho Lima (XXX.207.813-XX); Lisiane Vieira Chaves (XXX.329.209-XX); Luis Roberto de Oliveira Cutrim (XXX.409.473-XX); Luiz Marques Mendes (XXX.471.921-XX); Marcelo Flores Mendonca (XXX.652.960-XX); Roberio Tenorio Cavalcante (XXX.948.995-XX); Sergio Vilas Boas Santos (XXX.013.075-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.